Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015837-03.2020.811.0000
IMPETRANTE: DANILO MILITÃO DE FREITAS e Outros
PACIENTE: JONATHAN PEREIRA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Militão de Freitas e outros em favor de Jonathan Pereira, em face de ato ilegal por parte do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Execução de no 0009155-70.2013.811.0040.
Os Impetrantes alegam que, foram manejados pedidos ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, requerendo a nulidade e afastamento do reconhecimento da falta disciplinar e perda dos dias remidos, bem como, a concessão de antecipada da progressão de regime e/ou a Prisão Domiciliar, o qual restaram indeferidos em 21-7-2020.
Relatam que, o paciente foi condenado à pena unificada de 29 anos e oito meses e cinco dias de reclusão, estando cumprindo sua reprimenda em regime fechado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, que o Paciente teve bom comportamento e, que irá preencher o requisito objetivo de cumprimento de pena para a progressão de regime para o semiaberto da data de 20-12-2021, considerando a fração de crime comum de 1/6.
Asseveram que, embora tenha sido elaborado o atestado de Pena nos autos de origem, bem como, a juntada de alguns documentos (certidão/informação) e, ainda, que, o paciente foi testado positivo para a doença tuberculose, fazendo parte também do grupo de risco, tal pedido restou indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau.
Por essas razões, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, afastando-se, o reconhecimento da falta disciplinar, a perda parcial dos dias remidos, e a aplicação das sansões dela decorrentes, inclusive a mudança da data base para a concessão de benefícios ao paciente, retomando-se a da sua última prisão em 15-10-2015.
A concessão da progressão de cumprimento da pena do regime fechado para o regime semiaberto, e caso contrário, a Prisão Domiciliar ao Paciente.,
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei].
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o pedido foi protocolado normalmente em 2-7-2020, nos autos de origem 0009155-70.2013.811.0040, durante o expediente forense, e apreciado pelo Magistrado competente em 21-7-2020, de modo que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas, principalmente, considerando que o processo não foi distribuído no horário de plantão judiciário, mas, sim em dia útil e em horário de atendimento ordinário.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista